Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. SENTENÇA. ADEQUADA E COERENTE COM A POSTULAÇÃO. PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÕES DE USUCAPIÃO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E OPOSIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE E TITULARIDADE E POSSE DO IMÓVEL. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR. QUESTÕES POSSESSÓRIAS. POSSE DEMONSTRADA POR AMBOS OS LITIGANTES. PROVA DOS AUTOS. AQUISIÇÃO CONJUNTA. COMPROVAÇÃO. OCUPAÇÃO. ALUGUÉIS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Controvertem as partes, nas três demandas ora em análise, com a finalidade de definir a propriedade e, sobretudo, a posse de bem imóvel indicado nos autos, tratando-se de usucapião, reintegração de posse e oposição;

2. Muito embora legítimo o direito de recorrer, é necessário que a parte o faça com o mínimo bom senso, primando sempre pela boa-fé objetiva, para que o exercício legítimo de um direito não se transforme em um abuso, até mesmo em uma ofensa. 2.2. Muito embora não caiba ao julgador, longe disso, dizer como a parte ou, mais precisamente, seu advogado deve elaborar qualquer peça recursal, é exigível o mínimo de bom de senso para compreender que seu texto será lido, interpretado e analisado por outras pessoas, tanto a parte adversa como o julgador, e, nesse sentido, espera-se que o recorrente prime pelo mínimo de coesão e concisão na elaboração das peças processuais, inclusive para contribuir com a solução da controvérsia em prazo razoável. 2.3. Obrigar que tanto a parte adversa como julgador se debruce sobre extensas peças processuais que, somadas, totalizam mais de 400 laudas redigidas, repito, em espaço simples, com fonte reduzida e parágrafos exageradamente extensos, sem qualquer ponto final ou mesmo um intervalo lógico na ordenação das ideias, de modo a permitir que o leitor compreenda minimamente sua narrativa, é manifestação de nítida e repreensível falta de colaboração.

3. Não há falar em violação aos princípios da adstrição, congruência e dispositivo e sentença extra petita”, porque a sentença analisou os pedidos e razões que os fundamentam, tendo por base os três processos. Neste norte, primando pela boa técnica processual, inclusive pelos princípios da economicidade e celeridade, o Juízo singular pontuou detidamente cada matéria controvertida (posse, aquisição conjunta do imóvel, usucapião, propriedade), jugando a matéria conforme seu entendimento acerca do melhor direito, de tal modo que eventual desacerto do magistrado constitui matéria de mérito, e como tal deve ser enfrentada.

4. Em análise dos feitos, percebe-se que cada litigante defende ter a posse exclusiva e a propriedade do bem litigioso, sendo que os pleitos são justamente para que o magistrado reconheça essas qualidades. Deste modo, não se vislumbra vício de natureza processual, capaz de justificar a anulação do julgamento monocrático, no entendimento que justamente reconhece que ambos detém a posse do bem e, quanto à sua propriedade, os eventuais direitos aquisitivos, considerando que o imóvel ainda se encontra no domínio do poder público.

5. Rejeita-se a preliminar de “violação ao princípio do contraditório e ampla defesa e fundamento surpresa”, pois os fundamentos determinantes da sentença são coerentes e adstritos às alegações das partes, não havendo na decisão qualquer fato que não tenha sido arguido pelos litigantes ou resultante das provas por eles produzidas.

6. Rejeita-se, igualmente, as preliminares de as preliminares de ausência de interesse processual, ilegitimidade ad causam e perda de objeto. Primeiro porque as partes são legítimas, tendo em conta o direito que alegam possuir; segundo porque detêm interesse processual na solução da crise jurídica envolvendo o imóvel; terceiro porque o interesse não restou prejudicado por qualquer fato ocorrido no curso do processo, revelando-se inexistente a alegada “perda de objeto”.

7. Não se vislumbra ofensa aos requisitos do art. 282 e incisos do CPC/73 e arts. 319 e seguintes do CPC 2015, primeiro porque as demandas foram propostas na vigência do atual CPC, não devendo qualquer obediência à norma processual revogada; segundo porque uma análise singela das demandas movidas pela recorrida, sob o patrocínio da Defensoria Pública, já demonstra o desacerto da preliminar, considerando a perfeita observância dos requisitos da petição inicial constantes do vigente Código de Processo Civil.

8. As demandas propostas pela recorrida não constituem ato de má-fé, quiçá ato atentatório à dignidade da justiça, eis que é nítido o interesse processual das partes na solução da crise jurídica envolvendo o imóvel, de tal modo que as demandas propostas constituem manifestação do direito que as próprias partes alegam possuir e isso se aplica a todos os litigantes.

9. A teor do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade de bem imóvel transmite-se através do registro imobiliário. 9.1. Seja pelo Código Civil (art. 102), seja pela Constituição Federal (art. 191, parágrafo único), os bens imóveis de titularidade do poder público não estão sujeitos à usucapião.

10. No caso dos autos, as provas produzidas demonstram que não foi realizada a transferência do imóvel, pela formalidade legalmente exigida, a qualquer um dos litigantes, de modo que o registro imobiliário ainda consta em nome do Poder Público, o que torna inviável o reconhecimento de usucapião.

11. O que dos autos consta é que ambos os litigantes detiveram a posse do imóvel desde o término da união estável. 11. O reconhecimento da aquisição conjunta do imóvel, na forma da sentença recorrida, exsurge como consequência direta da posse dos litigantes sobre o imóvel, pois, ambos detêm direitos possessórios sobre o bem e com fundamento em justo título, ante a expressa manifestação do promitente comprador em transferir-lhes os direitos aquisitivos.

12. Considerando que as demandas de reintegração de posse e oposição revelam que os detentores do imóvel reivindicam a posse direta do bem, afigura-se devida a imediata desocupação do bem por seus atuais ocupantes, bem assim os aluguéis pleiteados pelo período de ocupação.

13. A sentença pautou-se pela norma de regência prevista no art. 85 do CPC, arbitrando a verba honorária em cada um dos processos e segundo a sistemática prevista nos §§ 2° e 8° do CPC, conforme o valor da causa, condenação ou proveito econômica sejam devidamente aferíveis e não se mostrem irrisórios.
14. Recursos conhecidos. Processo 0703299-81.2019.8.07.0009- Recurso parcialmente provido. Processos 0703692-06.2019.8.07.0009 e Processo 0709364-92.2019.8.07.0009- Recursos improvidos.